Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-51.2021.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002637-51.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WERIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 711.200.251-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO LIMA DE MOURA - CPF: 703.705.522-02 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR DE SOUZA CARVALHO - CPF: 060.061.541-37 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVERIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT,
C.C ART. 40, VI E ART. 35,
CAPUT
C/C ART. 40, VI) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - IM
POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO –
EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DE 4.042,00G DE MACONHA E 11,3G DE COCAÍNA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE -
PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06) quando presentes os elementos essenciais à sua caracterização ante a comprovação de sua estabilidade e permanência.

A natureza e a quantidade da droga apreendida –
4.042,00g de maconha e 11,3g de cocaína
– constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas.

A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada sempre que a prática criminosa visar atingir ou contar com a participação de menor de 18 anos de idade.

A minorante disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não incide nas situações em que houver prova do envolvimento do agente com organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002637-51.2021.8.11.0045

APELANTE: WERIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante WERIK RODRIGUES DA SILVA à pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei 11.343/06 e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei 11.343/06, as quais foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pena pecuniária de 1.401 dias-multa.

Por fim, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 117150081).

Em suas razões, a Defensoria Pública almeja, a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico de drogas, além do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, por ausência de provas (id. 114669959, p. 66).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 114669960, p. 35).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WERIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a absolvição de Werik Rodrigues da Silva do delito de associação para o tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, V ou VII, do CPP, sob a alegação de ausência de vínculo associativo e estabilidade.

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 117149037):

1o FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de março de 2021, por volta de 17h30min, na residência situada na Avenida Brasil, ao lado do Supermercado Baitaca, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado WERIK RODRIGUES DA SILVA – em conjunto com os adolescentes João Victor de Souza Carvalho, Eduardo Lima de Moura, Mateus Augusto Oliveira da Silva e Wesley da Cunha Gomes –, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, ofereceu, tinha em depósito e guardou drogas (maconha e pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2021.76976, Termos de Apreensão de fls. 12/13 – id. 54088718 e fl. 21 – id. 54088718, e Exame Preliminar de fls. 12/16 – id. 54088718.

2o FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados, o denunciado WERIK RODRIGUES DA SILVA associou-se com os adolescentes João Victor de Souza Carvalho, Eduardo Lima de Moura, Mateus Augusto Oliveira da Silva e Wesley da Cunha Gomes, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência de n.o 2021.76976.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, uma equipe integrada por policiais civis e militares vinha investigando há vários dias WERIK RODRIGUES DA SILVA e os adolescentes pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nesta urbe, sendo certo que, durante as investigações, os policiais descobriram que parte do grupo havia se mudado para esta comarca a mando de traficantes chefes da facção criminosa “Comando Vermelho” para realizar a comercialização de drogas, assim como tratar de negócios ilícitos da referida facção, além de serem responsáveis pela distribuição de drogas nas “bocas de fumo” e pelo recolhimento de valores obtidos com a venda de entorpecentes nesta cidade, os quais utilizavam-se da motocicleta Honda, de cor vermelha, placa NJD-4739.

Ademais, após a realização de campanas, os policiais também avistaram por diversas vezes o increpado e os menores realizando a venda de drogas em frente a moradia e em bares situados no Bairro Rio Verde.

Diante disso, na data dos fatos, após a colheita de informações ratificando a existência da prática de tráfico e associação para o tráfico por parte do denunciado e seus comparsas acima mencionados, e especificamente após tomarem conhecimento de que havia uma movimentação intensa de usuários na casa, bem como que chegariam 6 kg (seis quilogramas) de substância análoga a maconha para o grupo – trazida por uma adolescente não identificada, sendo certo que, cerca de 02 kg (dois quilogramas) já haviam sido distribuídos para revenda em “bocas de fumo” desta urbe e o restante seria ocultado em local menos visado pela polícia demonstrando a associação criminosa entre eles –, a guarnição policial adentrou na residência de WERIK, João Victor de Souza Carvalho e de Eduardo Lima de Moura.

Evola-se dos autos que, ao visualizarem a chegada dos policiais no local, o denunciado e os adolescentes fugiram pela janela, porém após a realização de diligências, a equipe policial encontrou o implicado WERIK e os adolescentes João Victor de Souza Carvalho e Eduardo Lima de Moura escondidos aos fundos de uma empresa que fica ao lado da moradia.

Evola-se dos autos que, ao visualizarem a chegada dos policiais no local, o denunciado e os adolescentes fugiram pela janela, porém após a realização de diligências, a equipe policial encontrou o implicado WERIK e os adolescentes João Victor de Souza Carvalho e Eduardo Lima de Moura escondidos aos fundos de uma empresa que fica ao lado da moradia.

Cumpre salientar que, durante varredura no local, os agentes policiais também localizaram outros objetos indicativos da prática de tráfico de drogas, notadamente 02 (duas) balanças de precisão, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 01 (uma) sacola com várias embalagens de drogas vazias, 03 (três) frascos de água boricada, sendo que dois frascos estavam cheios, 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) simulacro de fuzil.

Acrescente-se, também, que os menores Mateus Augusto Oliveira da Silva e Wesley da Cunha Gomes fugiram do local quando avistaram a chegada dos policiais na moradia, e não foram localizados posteriormente pela guarnição policial; contudo, os policias visualizaram Wesley da Cunha Gomes saindo do local, assim como receberam informações dando conta que Mateus Augusto Oliveira da Silva também estava na casa na ocasião da abordagem.

Além disso, cumpre destacar que, o denunciado WERIK e os adolescentes João Victor de Souza Carvalho, Eduardo Lima de Moura, Mateus Augusto Oliveira da Silva e Wesley da Cunha Gomes, possuíam um acordo com a facção criminosa Comando Vermelho, da qual faziam parte, tendo a função de distribuir os lucros obtidos com a venda de drogas não só entre eles, mas também enviar dinheiro para a organização criminosa através de “contas laranjas”.

Por tais motivos, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito do increpado, bem como apreendeu os jovens infratores João Victor de Souza Carvalho e Eduardo Lima de Moura, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe”.

Pois bem.

Segundo a doutrina,
“pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1o, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada . 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Aliás, a prática do crime de associação criminosa (art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito:
“No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com "a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) ” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

In casu,
foram juntados aos autos relatório policial, assinado pelo Investigador de Polícia Jairo Santana do Nascimento, em que foram extraídas conversas entre o apelante Werik Rodrigues da Silva e o representante da facção criminosa denominada Comando Vermelho Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”, as quais confirmaram a participação do réu na referida associação. Veja-se:

“O senhor Werik Rodrigues da Silva vinha mantendo conduta completamente em desacordo com a lei 11. 343/2006 em seu artigo 33/35, fora corrupção de menores e outros crimes nítidos que esta autoridade policial jugar necessário apurar.

O senhor Werik Rodrigues da Silva pela análise havia acabado de chegar na cidade de Lucas do Rio Verde MT, para prestar serviços como braço direito do traficante Dalton Fernando Radi Martins preso atualmente na Penitenciaria Central do Estado PCE. O senhor Werik era responsável na época de sua prisão nesse município pela distribuição de drogas da associação criminosa comando vermelho e juntamente com uma traficante por vulgo RL assim como dos menores Eduardo Lima de Moura e Mateus Augusto Oliveira da Silva, faziam o recolhimento do dinheiro das drogas vendidas pelos traficantes associados ao comando vermelho em Lucas do Rio Verde MT. Fato era que pelas imagens, áudios e vídeos analisados a associação criminosa atuava e continua atuando com os mesmos modus operandi na comercialização de drogas, como se no território nacional estivesse completamente liberado e legalizado: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33 da lei 11.343/2006.

Werik é observado diversas vezes dentro da CASA ONDE OCORREU A SUA PRISÃO, tanto sozinho quanto em companhia de outros vendedores de drogas inclusive menores, fazendo ostentação de dinheiro do tráfico de drogas, balanças com drogas, drogas embaladas prontas para venda, drogas em barras e moto usada para transportar drogas e fazer recolhe de dinheiro advindo do tráfico de drogas. Inclusive nas fotos encontradas na referida análise, é possível observar a presença dos menores Wesley da Cunha Gomes vulgo Pikachu assim como também de Mateus Augusto Oliveira da Silva vulgo Zé Pequeno na casa onde ocorreu a prisão do senhor Werik Rodrigues.

Em análise de conversas do senhor Werik com Dalton Fernando é possível observar um grau de relacionamento tendo em vista que Dalton Fernando Radi Martins chama Werik de meu filhote, orienta sobre a venda de drogas, sobre a distribuição das drogas, sobre a variedade de drogas a serem entregues, sobre a meta de venda de drogas por dia em Lucas do Rio Verde, sobre não vender drogas para quem estava em débito com a associação criminosa e em contra partida é chamado por Werik de "meu padrinho". Nos áudios analisados Dalton Fernando Radi Martins vulgo NEMO praticamente parece um empresário administrando seus investimentos de drogas e supervisionando seu gerente Werik na venda de drogas em Lucas do Rio Verde MT. Claro e de forma nítida Dalton chega dizer que estava preso e que Werik deveria fazer essa correria na distribuição e cobrança/recolhe do dinheiro do tráfico de drogas.

O senhor Werik presta conta para seu gerente da venda de drogas Dalton Fernando Radi Martins informando a lista de vendedores de drogas faccionados em Lucas do Rio Verde, os valores pagos de drogas, os nomes dos pagadores e também apresenta cadastros de novos faccionados da associação criminosa comando vermelho nesse município.

Em áudio analisado é possível flagrar o senhor Dalton Fernando Radi Martins questionando ao senhor Werik se a mãe da Pantera não teria pego 25 gramas de gordura. Cabe salientar que a mãe da menor Ana Lucia Vitoria Gomes Feitosa por vulgo Pantera, trata-se da vendedora de drogas contumaz no bairro Veneza em Lucas do Rio Verde Mato Grosso por nome ERENI MATIAS GOMES vulgo Neguinha. Ereni já foi presa diversas vezes por tráfico ilícito de droga nesse município, assim também por associar a outros traficantes.

Por conta da cultura em vender drogas, da frouxidão da lei e da maneira que se cumpre pena no Brasil, boa parte da família Matias, cito Polaca, a menor Ana Lucia, a senhora Lorraine, o menor Caíque de Oliveira Macedo Gomes aprenderam a profissão de vendedor de drogas e cultivam a tradição familiar na venda de drogas, principalmente, as drogas químicas como cocaína e pasta base; Drogas essas depressoras, perturbadoras que sem sombra de duvidas são a raiz de todos os males criminosos crescentes em Lucas do Rio Verde MT. Salientamos que por conta da fragilidade da legislação tanto a menor Ana Lucia Vitoria Gomes Feitosa quanto o menor Caíque de Oliveira Macedo Gomes são investigados por cometerem atos infracionais análogos aos crimes de homicídios nessa cidade, sendo que as atos infracionais gravíssimos ora citados análogo aos crimes descrito contra a vida, são frutos de motivação relacionado a drogas, tendo em vista guerra de facções rivais por território do comercio de drogas.

DALTON FERNANDO RADI MARTINS VULGO NEMO é observado NOS ÁUDIOS extraídos dizendo para seu funcionário e braço direito do tráfico de drogas Werik, que havia enviado madeira/maconha para Lucas do Rio Verde, orienta a forma que queria que cortasse as barras de maconha e cobra atenção para o abastecimento das lojinhas/bocas de fumo; NEMO de forma categórica diz que a meta é vender em Lucas do Rio Verde DOIS QUILOS DE MADEIRA/MACONHA E TREZENTOS GRAMAS DE GORDURA/PASTA BASE.

O senhor Dalton Fernando Radi Martins vulgo NEMO, também é flagrado na referida análise de dados sendo procurado por Werik em mensagem de voz, com o seguinte dialogo:

Werik pergunta ao senhor Dalton se teria como entrar em contato com um tal de GABIGOL, pois ele havia recebido uma mensagem de uma pessoa se passando por policial e que se Werik não fosse até o policial o menor por vulgo Pikachu iria morrer. NEMO responde que não está entendendo e questiona o senhor Werik da seguinte maneira: NÃO ESTOU ENTENDENDO, ESTOU PRESO E VOCÊ QUER QUE EU ENTRE EM CONTATO COM ESSE POVO? Sendo que posteriormente volta a responder para Werik que tentou fazer contato com PRECIOSA, PIKACHU porém sem êxito.

Em áudio Nemo pede para Werik entrar em contato com a traficante Juliana vulgo JADH, pois ela estava com dinheiro da venda de drogas das traficantes Morena, Preciosa e Deborah.

Foi possível verificar na análise dos dados, vários mapas da cidade de Lucas do Rio Verde MT, assim como conversa de Werik Rodrigues para com Dalton Fernando, dizendo que não conhecia a cidade de Lucas do Rio Verde MT. Os mapas sem sombra de dúvidas eram referentes a localização encaminhada via GPS para facilitar a locomoção de Werik na cidade, assim como, também encontrar com precisão os demais traficantes credenciados pela associação criminosa comando vermelho, seja para entregar drogas, ou para recolher dinheiro de venda de drogas.

É possível observar nas conversas de Dalton Fernando Radi Martins

vulgo Nemo, que para cadastrar um novo faccionado na associação criminosa comando vermelho é necessário fornecer dois traficantes como referência e dois traficantes como padrinhos.

Nemo pede para Werik enviar uma foto de Eduardo Lima Moura vulgo lacoste e orienta a Werik colocar como padrinhos sendo citados o próprio NEMO, PAQUETA, SPAIK e JULIANA.

Embora seja inviável fazer campanas, escutas telefônicas ou qualquer meio de investigação dentro de penitenciarias no estado de Mato Grosso ou em qualquer unidade prisional na federação; essa equipe policial que investiga crimes de tráfico afirma de forma muito segura que os presos Dalton Fernando Martins vulgo NEMO, Jeniffer Gil Rodrigues vulgo Betina ou Juliana e Miro Acangelo Gonsalves de Jesus vulgo PAQUETA são os principais responsáveis pelo comércio de drogas em Lucas do Rio verde MT; essa equipe de policiais da cidade de Lucas do Rio Verde pode afirmar seguramente que a cidade de Lucas do Rio Verde é comandada pelo preso PAQUETA, recolhido na Penitenciaria Federal no estado do Paranã; e quem repassa as orientações do senhor Miro Paquetá sendo o seu porta voz, trata-se de Fernando Almeida de Jesus Neris vulgo AVIADOR e abaixo deles a senhora Jeniffer Gil Rodrigues e o senhor Dalton Fernado Radi Martins vulgo Nemo, são eles quem gerenciam a traficância em Lucas do Rio Verde MT, seja se expondo em maior grau escolhendo quem ficaria responsável pela distribuição de drogas da associação criminosa comando vermelho, sobre quem ficaria responsável pelo recolhimento de dinheiro advindo da venda de drogas da associação criminosa comando vermelho, sobre quais veículos iriam usar para transportar drogas da associação criminosa comando vermelho, sobre planilhas de devedores e pagadores de drogas e todas outras atividades criminosas da facção comando vermelho em Lucas do Rio Verde MT; fiscalizando quem estavam vendendo drogas sem autorização, quem estava brecado/proibido de pegar drogas por falta de pagamento, etc.

Cabe ainda relatar que durante a análise, encontramos valores altos acima de vinte e cinco mil reais de depósitos, com nomes, endereços e CPF; não divulgamos nesse relatório para velar o curso da investigação.

Por fim informamos que Werik Rodrigues da Silva e os outros investigados citados no corpo da referida ordem de serviço, vendiam e recebiam drogas da associação criminosa comando vermelho, faziam a distribuição das drogas e consequentemente o recolhimento do dinheiro da venda de drogas associando assim a todos os vendedores de drogas credenciados pela associação criminosa comando vermelho para venda de drogas. (...)”

Note-se que o conteúdo do relatório policial não deixa dúvida acerca da participação do réu na associação criminosa, restando claro que Werik, a mando de Dalton Fernando, o qual chefia os demais de dentro da cadeia, é o responsável pela venda e recebimento das drogas da associação criminosa comando vermelho, fazendo a distribuição das drogas e recolhimento do dinheiro proveniente da venda, associando-se a todos os vendedores credenciados pela facção criminosa comando vermelho.

Nesse sentido, ratificando o relatório policial, foi o depoimento prestado em Juízo pelo Investigador de Polícia Civil Valdir Braga Martins, o qual foi enfático ao afirmar que o réu participa da facção criminosa denominada Comando Vermelho, declarando que
“já tínhamos feito a prisão de alguns desses investigados e meliantes, com fartas provas da traficância, sabíamos como funcionava e como funciona essa organização criminosa Comando Vermelho, da qual o réu faz parte, e no decorrer das investigações a gente contou com informações de pessoas, inclusive que fazem parte dessa organização criminosa, e nós descobrimos, isso no mês de fevereiro, que eles utilizavam uma casa, essa casa que foi palco dessa apreensão ali na Avenida Brasil, que essa casa estava sendo mantida pela organização criminosa para que acolhesse diversos bandidos, inclusive bandidos que vinham da região metropolitana, e que ali também funcionava um ponto de distribuição de drogas.
(sic – id. 121278460, p. 05).

Convém ressaltar que
conforme entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, embora o apelante negue a participação nessa facção criminosa, constato que as provas produzidas pelos Policiais Civis, através de investigações, são indenes de dúvidas acerca da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Aliás, não há como afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente).

Isso porque, no caso dos autos, ficou devidamente comprovada a participação dos menores João Victor de Souza Carvalho, Eduardo Lima de Moura, Mateus Augusto Oliveira da Silva e Wesley da Cunha Gomes na associação criminosa, conforme comprovado nos autos, mormente pelo relatório juntado aos autos e declaração dos Investigadores de Polícia Civil.

Ademais, conforme entendimento do c. STJ, para que seja configurado a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, o fato do menor já estar corrompido, é irrelevante para sua configuração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, VI DA LEI DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1o/2/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal." ( REsp 1.288.494/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2016). 2. No caso, sendo incontroversa a participação da menor, o restabelecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 568189 MG 2014/0216436-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017)

Assim sendo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (envolvimento de criança ou adolescente) deve ser mantida nos termos da sentença, visto que as provas são uníssonas acerca da conduta delitiva do apelante em coautoria dos adolescentes João Victor de Souza Carvalho, Eduardo Lima de Moura, Mateus Augusto Oliveira da Silva e Wesley da Cunha Gomes.

Do mesmo modo, não há como aplicar a pena-base no mínimo legal.

Com efeito, a natureza, quantidade e variedade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos de reclusão com fundamento na natureza, na variedade e na quantidade dos entorpecentes apreendidos - 1 porção de crack (988,41g) e 4 porções de cocaína (1.543,03g) -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), e a preponderância de tais circunstâncias conforme estabelece o art. 42 da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 553106 SP 2019/0379771-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2020)

Na hipótese, a quantidade, bem como a diversidade de entorpecente merece maior reprovabilidade, porquanto teriam sido apreendidos
4.042,00g de maconha e 11,3g de cocaína
, que ao contrário do alegado pela defesa, constitui elemento válido para o agravamento da pena-base.

Desse modo, em razão da expressiva quantidade e diversidade da droga apreendida mantenho a negativação da circunstância prevista no art.
42 da Lei de Drogas
.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, mantida a condenação do apelante pela prática de Associação para o Tráfico de Drogas, impede a aplicação da benesse.

Assim sendo, permanecem as penas aplicadas para os delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todas da Lei de Drogas, nos termos da sentença, as quais foram somadas nos termos do art. 69, do CP, perfazendo um total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado e 1.401 (um mil quatrocentos e um) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022